Tribunal: TJSP
Processo: 1007856-50.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – SOCIEDADE DE FATO – Sentença de procedência parcial – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso principal improvido – Recurso adesivo conhecido em parte e na parte conhecida improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso principal conheceram em parte do recurso adesivo e na parte conhecida

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – SOCIEDADE DE FATO – Sentença de procedência parcial – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso principal improvido – Recurso adesivo conhecido em parte e na parte conhecida improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso principal conheceram em parte do recurso adesivo e na parte conhecida negaram provimento.